Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-88.2013.8.11.0022
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-88.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOLORES MARIA RAMIRO SIMAO - CPF: 038.804.371-73 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO SIMAO - CPF: 590.849.958-72 (APELADO), TIAGO AMANCIO SIMAO - CPF: 969.154.801-10 (APELADO), WALDECIR SIMAO - CPF: 166.217.278-87 (APELADO), WALDECIR SIMAO - CPF: 166.217.278-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PERCENTUAL APLICÁVEL. TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, declarando o crédito da parte exequente no valor de R$ 70.193,37, referente a diferenças de correção monetária de caderneta de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro de 1989).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser aplicado o percentual integral de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, ou se deve ser considerado o percentual de 20,46%, como pretende o apelante, sob alegação de que já teria creditado 22,26% em fevereiro de 1989; e (ii) determinar se a atualização dos valores deve prosseguir até a data do cálculo pericial (01/08/2024) ou se deve ser limitada à data do depósito judicial realizado em 19/11/2014.

III. Razões de decidir

3. O percentual de 42,72% aplicado pelo perito judicial sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989 está em conformidade com o comando judicial transitado em julgado e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1147595/RS), não podendo ser rediscutido na fase de liquidação.

4. A pretensão do banco apelante de reduzir o percentual para 20,46%, sob a alegação de que já teria creditado 22,26% em fevereiro de 1989, não encontra amparo jurídico, pois contraria a coisa julgada e o entendimento consagrado pelo STJ, que definiu o índice de 42,72% como aplicável aos saldos de janeiro/1989 (Plano Verão).

5. O depósito judicial realizado com o intuito de garantir o juízo não possui efeito liberatório da obrigação, porém, a partir da data do depósito, a atualização monetária passa a ser aquela própria da conta judicial, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.175.763/RS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que os cálculos de atualização monetária e juros sejam realizados até a data do depósito judicial (19/11/2014), mantendo-se a aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989.

Tese de julgamento:

"1. Na liquidação de sentença referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, deve-se aplicar o percentual integral de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 2. A atualização monetária e os juros de mora devem incidir até a data do depósito judicial, a partir da qual o valor fica sujeito à atualização própria da conta judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 389; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011 (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 1314478/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015 (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 1392245/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015 (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 1175763/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, nos autos de liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão n. 0001087-88.2013.8.11.0022 ajuizada por DOLORES MARIA RAMIRO SIMÃO E OUTROS, que homologou o cálculo pericial apresentado nos autos, e julgou procedente o pedido e declarou liquidado o crédito da parte autora no valor de R$ 70.193,37, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente que não houve qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, tendo sido observadas todas as cláusulas contratuais, inclusive no que se refere ao desconto em débito automático autorizado pela parte apelada.

Argumenta que os serviços bancários foram regularmente prestados e que eventual não utilização dos serviços pela parte apelada não transfere à instituição responsabilidade pela devolução de valores, especialmente em dobro, como requerido em primeira instância.

Aduz a parte autora estava
“plenamente ciente das cláusulas contratuais nas quais contratou”,
razão pela qual a pretensão inicial configura “aventura processual” desprovida de fundamento jurídico.

Assevera que, em relação aos cálculos apresentados na sentença, o laudo pericial estaria eivado de equívocos materiais. Especificamente, sustenta que o perito judicial incidiu o índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro de 1989 sem considerar os valores creditados em fevereiro de 1989, o que, segundo o recorrente, altera substancialmente o montante devido. As diferenças de cálculo foram expressamente impugnadas em relação a cada conta poupança envolvida, indicando-se um percentual correto de incidência de apenas 20,46%.

Sustenta ainda que, além da metodologia incorreta de apuração da diferença, o perito atualizou os valores até 01/08/2024, sem considerar que o BANCO DO BRASIL efetuou depósito judicial em 19/11/2014, o que torna a atualização posterior incorreta, já que o valor estaria sujeito à atualização na própria conta judicial, nos moldes estabelecidos pela sistemática de depósitos judiciais. Dessa forma, assevera ter ocorrido um excesso de execução de aproximadamente R$ 60 mil, valor que entende ter sido indevidamente reconhecido como devido pela sentença.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e reconhecendo-se a regularidade dos depósitos efetuados e a ausência de valores remanescentes devidos, por imperativo de justiça e legalidade.

Recolhimento do preparo, id. 284226408.

Contrarrazões, id. 284226412.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, nos autos de liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão n. 0001087-88.2013.8.11.0022 ajuizada por
DOLORES MARIA RAMIRO SIMÃO E OUTROS
, que homologou o cálculo pericial apresentado nos autos, e julgou procedente o pedido e declarou liquidado o crédito da parte autora no valor de R$ 70.193,37, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o autor propôs cumprimento individual de sentença coletiva visando ao recebimento de valores supostamente devidos a título de diferenças de correção monetária de caderneta de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro de 1989).

O juízo de primeiro grau, acolhendo os cálculos apresentados em laudo pericial de ID 167256668, julgou procedente o pedido, declarando o crédito da parte exequente no valor de R$ 70.193,37 (setenta mil cento e noventa e três reais e trinta e sete centavos), com incidência de juros moratórios e correção monetária. Além disso, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, determinando, ainda, a expedição de alvarás para levantamento de valores.

Pois bem.

A controvérsia em questão cinge-se à apuração do valor devido pelo Banco do Brasil aos apelados, a título de diferenças de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Inicialmente, cumpre afastar a alegação genérica de
"ausência de ato ilícito"
suscitada pelo banco apelante, considerando que a questão central aqui discutida refere-se exclusivamente à fase de liquidação de sentença, na qual já está reconhecido, por decisão transitada em julgado, o direito dos apelados às diferenças decorrentes dos
expurgos inflacionários
. Portanto,
não cabe mais rediscutir aspectos relativos à fase de conhecimento.

O cerne da questão está na irresignação do banco apelante quanto ao laudo pericial que embasou a sentença, especificamente em relação a dois aspectos: (i) o percentual aplicado para cálculo da diferença do expurgo e (ii) o termo final da atualização dos valores.

- DO PERCENTUAL APLICADO PARA O CÁLCULO DO EXPURGO

Quanto ao primeiro ponto, o apelante aduz que o perito judicial incorreu em equívoco ao incidir o percentual de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem considerar o valor já creditado pelo banco em fevereiro/1989, que seria de 22,26%, resultando na diferença de 20,46%.

Analisando os autos, verifico que a sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu expressamente o direito dos autores à aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989, referente ao Plano Verão.

No que tange a
atualização monetária
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC e, no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto,
deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

O laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo juízo, e que foi homologado pela sentença, aplicou corretamente o percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, em estrita observância ao comando judicial transitado em julgado e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.

Como bem destacado pela jurisprudência, a base de cálculo da correção monetária tem como referência o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, para que haja a mera atualização do montante que se apure devido. Trata-se, portanto, de simples recomposição do valor real da dívida, evitando-se que seja injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada no período.

A pretensão do banco apelante de reduzir o percentual para 20,46%, sob a alegação de que já teria creditado 22,26% em fevereiro de 1989, não encontra amparo jurídico, pois contraria a coisa julgada e o entendimento consagrado pelo STJ. Cabe destacar que a questão relativa ao índice a ser aplicado já foi definitivamente decidida na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutida na fase de liquidação.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1314478/RS 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Portanto,
rejeito
a impugnação quanto ao percentual aplicado pelo perito judicial.

- DO TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO

Quanto ao segundo ponto controverso, o apelante sustenta que o perito atualizou os valores até 01/08/2024, desconsiderando o depósito judicial realizado em 19/11/2014, o que resultaria em excesso de execução.

Neste aspecto, assiste razão ao apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o depósito judicial realizado pelo devedor com o intuito de garantir o juízo não possui efeito liberatório da obrigação, mas os valores depositados em juízo ficam sujeitos à atualização monetária própria da conta judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.175.763/RS, firmou entendimento no sentido de que
"a data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação
", porém, a partir da data do depósito, a atualização monetária passa a ser aquela própria da conta judicial, vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1 . Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea c do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2 . Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3 . Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa . 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte. (STJ - REsp: 1175763 RS 2010/0005677-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2012 REVPRO vol. 219 p . 439 RSTJ vol. 228 p. 510)

No caso em análise, o perito judicial atualizou o débito até 01/08/2024,
desconsiderando que houve depósito judicial em 19/11/2014.
Esse procedimento não se coaduna com a jurisprudência pacífica, pois a atualização pelo índice de correção monetária e juros de mora estabelecidos judicialmente deve ocorrer somente até a data do depósito judicial. A partir desse momento, o valor fica sujeito à atualização própria da conta judicial.

Contudo, observo que a pretensão do apelante de fixação do valor devido em R$ 10.937,28 não merece acolhimento, pois parte de premissa equivocada quanto ao percentual aplicável (20,46% ao invés de 42,72%).
O valor devido deve ser calculado aplicando-se o percentual integral determinado na sentença transitada em julgado (42,72%), com atualização monetária e juros até a data do depósito judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença,
apenas para determinar que os cálculos de atualização monetária e juros sejam realizados até a data do depósito judicial (19/11/2014),
mantendo-se, no mais, o critério de apuração da diferença dos expurgos inflacionários mediante a aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

Determino o retorno dos autos à primeira instância para que seja elaborado
novo cálculo pela Contadoria Judicial
, observando-se rigorosamente os parâmetros aqui estabelecidos.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelante, mantenho a condenação nos honorários advocatícios conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025